Tribunal: TJBA
Processo: 8004139-31.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004139-31.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: NILTA ANGELICA COTRIM

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu prática abusiva e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais, fixando critérios de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, especialmente no tocante aos critérios de correção monetária e juros previstos nos arts. 389 e 406, do Código Civil.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.
4. A alegação relativa à aplicação da Lei nº 14.905/2024 não foi suscitada oportunamente nas razões de apelação, configurando inovação recursal vedada.
5. O acórdão embargado apreciou a controvérsia nos limites da devolutividade recursal, inexistindo omissão quanto a ponto não submetido ao exame do Tribunal.
6. Não há obscuridade, pois o julgado apresentou fundamentação clara ao manter a sentença, reconhecendo a prática abusiva e confirmando os consectários legais fixados.
7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício integrativo.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Configura inovação recursal a alegação suscitada apenas em embargos de declaração, não apreciada por ausência de provocação oportuna. 3. Inexiste omissão quando o acórdão decide a controvérsia nos limites da devolutividade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.013; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004139-31.2024.8.05.0088
, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO S/A
e como embargada
NILTA ANGELICA COTRIM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator